Tribunal: TJBA
Processo: 8034330-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034330-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: IVONILDA NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERVASIO FIRMO DOS SANTOS SOBRINHO, THAISE PEREIRA BASTOS BARRETO, GABY MAFFEI DOS SANTOS, REINAN DE SOUSA BARRETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 8818938 e nº 8690551, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, com consequente nulidade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo a autora consumidora por equiparação (bystander), nos termos dos arts. 2º e 17 do CDC, e o banco, fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), atraindo a aplicação do regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira, como prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente quando não comprova a regularidade da contratação contestada pela parte autora.

5. A documentação constante nos autos demonstra divergência entre os documentos apresentados, havendo impugnação da assinatura nos contratos e ausência de prova hábil da legitimidade da contratação, ônus que incumbia à instituição financeira, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

6. A negligência do banco comprometeu a integridade dos proventos previdenciários da autora, pessoa idosa, evidenciando a sua vulnerabilidade e aumentando o dever de cautela por parte da instituição financeira.

7. Os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar caracterizam constrição patrimonial ilegítima, gerando abalo moral que extrapola o mero dissabor e autoriza a fixação de indenização por danos morais.

8. A quantia arbitrada pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se adequada ao caso concreto.

9. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8034330-68.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante,

BANCO SAFRA S A
,
e apelada,
IVONILDA NEVES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)